Tribunal: TJDFT
Processo: 0725927-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725927-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS AGRAVADO: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME, ORLANDO COSTA DE AZEVEDO D E S P A C H O Intimem-se os agravados para se manifestar sobre as alegações deduzidas pela agravante no ID 49508487 nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora